Tribunal: TJDFT
Processo: 0715024-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715024-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: PATRICIA GORETTI BALDUINO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV em face da r. decisão (ID 231590053, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Patrícia Goretti Balduíno de Souza, acolheu parcialmente a impugnação do primeiro Agravante. Nas razões recursais (ID 70916535), repisam, em síntese, que em sede recursal houve modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença exequenda, para prescrever que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Pontuam que, de acordo com a LC no 435/2001 e a AIL no 2016.00.2.0315553 - TJDFT, os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 2/2017 e a partir de 3/2017 pela taxa Selic. Relembram o decidido nos autos da AIL no 2016.00.2.031555-3, em que foi declarada a inconstitucionalidade parcial sem redução do texto do art. 2o da LC no 435/2001, por ser incompatível com a CR/88 (art. 24, I) sempre que os fatores de atualização monetária adotados naquele dispositivo legal excederem o valor do índice de correção dos tributos federais. Argumentam que a incidência da Selic, no âmbito distrital, veio a ser ratificada de forma expressa a partir da entrada em vigor da LC no 943, de 2/6/2018, que alterou a LC no 435/2001 e determinou a aplicação dessa Taxa na correção do crédito tributário distrital. Alegam excesso de execução nos cálculos apresentados pela Exequente. Defendem a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia dos valores, considerado o princípio da indisponibilidade do interesse público. Pleiteiam, liminarmente, a suspensão da expedição das RPVs ou o cancelamento dessas, caso já tenham sido expedidas, ou, ao menos, seja obstado o levantamento dos valores, pela parte Exequente, até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente Agravo de Instrumento. No mérito, requerem que o recurso seja conhecido e provido, a fim de reformar a r. decisão combatida, decotando-se o excesso de execução apontado no montante de R$ 3.191,30 (três mil cento e noventa e um reais e trinta centavos), de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 9.713,64 (nove mil setecentos e treze reais e sessenta e quatro centavos), conforme planilha, ou, caso assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Sem preparo em razão da isenção legal do Ente Público (art. 1.007, § 1o, do CPC/15). O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelo Excelentíssimo Desembargador José Firmo Reis Soub, em substituição legal (ID 71025437). A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 71463661), em que pugna pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento e, ultrapassada a admissibilidade, o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença de forma individualizada, em virtude da Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do DF – SINDSASC/GDF em face do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, que condenou o segundo Requerido a suspender os descontos incidentes sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS dos servidores inativos da carreira de Assistência Social do DF e, de forma subsidiária, também condenou o Distrito Federal a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/2/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a GPS que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela, mediante incidência da taxa Selic (ID 40496752, na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018). Em grau recursal, houve a reforma parcial da sentença para estender a condenação aos servidores ativos e aplicar o INPC como fator de correção monetária até a entrada em vigor da EC no 113/2021 e, a partir de então, utilizar a taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora (ID 44086129, na Ação Coletiva 0704860-45.2021.8.07.0018). O trânsito em julgado foi certificado em 8/5/2023 (ID 46470522, na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018). A parte Agravada ingressou, então, com o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva e, após regular trâmite processual, foi acolhida parcialmente a impugnação do Distrito Federal. Confira excerto da r. decisão impugnada, in verbis: “Os Executados apresentaram insurgência em relação aos cálculos apresentados pela parte credora, ao argumento de não terem sido respeitados os índices de atualização monetária dos débitos tributários. Além disso, alegam que a Parte deixou de considerar as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013e as devoluções efetuadas na rubrica 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013. Com razão, em parte, os Executados. A Corte Especial do TJDFT (Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3) firmou entendimento no sentido de os débitos tributários devem ser corrigidos pela aplicação da taxa SELIC nos meses em que o somatório do INPC e dos juros de mora a superarem. Sem embargo, a partir da vigência da Lei Complementar 943/2018 (01/06/2018 em diante), houve uma nova forma de atualização dos créditos tributários através da Taxa SELIC, incluindo as repetições de indébito ajuizadas contra a Fazenda Distrital, devendo ser observados os diferentes fatores de correção monetária ao longo do tempo. Vejamos. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA ATINENTE À (IN)CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS NO ART. 202 DO CTN E DO ART. 2o, §5o, DA LEF. ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA ESTÃO PAUTADOS EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL (LC No 435/2001). APLICAÇÃO DA SELIC (LC No 943/2018). IMPOSSIBILIDADE. DATA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. Segundo o STJ, "a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória" (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007). 1.1. Dentre as hipóteses de cabimento acima mencionadas encontra-se a nulidade do título executivo (Certidão de Dívida Ativa), quando não verificado qualquer dos requisitos do título representativo do crédito tributário previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais- LEF. A ausência de qualquer desses requisitos ensejará ausência de liquidez, certeza e, consequentemente, o título não será passível de ser exigível. 1.2. Conquanto a inconstitucionalidade de dispositivo legal como fundamento para a inexigibilidade do tributo possa ser objeto de exceção de pré-executividade, não se pode perder de vista que sua demonstração deve ocorrer por meio de prova pré-constituída, ou seja, desde que não seja necessária dilação probatória, consoante dispõe a Súmula 393 do STJ. 1.3. Na espécie, a agravante afirmou que a CDA executada é nula em razão de os juros aplicados estarem pautados em dispositivo legal declarado inconstitucional, sendo desnecessária dilação probatória a fim de deslinde da matéria, não havendo se falar em inadequação da via eleita. 2. Verificada a presença dos requisitos legalmente exigidos, não se vislumbra qualquer nulidade ou obstaculização da defesa. 3. Sobre a o índice de juros e correção monetária e demais encargos, em 14/2/2017, o Conselho Especial desta Corte, no julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3, seguindo jurisprudência do STF, declarou incompatível com a Constituição da República o art. 2o da LC no 435/2001 "sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais". Desse modo, uma vez que o índice adotado pela União é a SELIC, entendeu-se que o art. 2o da LC no 435/2001 seria inconstitucional sempre que o conjunto dos índices - INPC e juros moratórios - ultrapassasse o percentual da taxa SELIC. Após a interposição de embargos de declaração, aquele órgão colegiado entendeu por bem modular os efeitos do referido acórdão, estipulando que estes somente passariam a incidir a partir da data do julgamento (14/2/2017). 3.1. A par disso, foi editada a LC no 943/2018, que, alterando a LC no 435/2001, instituiu a incidência da SELIC como fator de atualização monetária. 3.2. O entendimento firmado no AIL 2016.00.2.031555-3 encontra-se em consonância com o decidido no ARE n° 1.216.078 (Tema n° 1.062), julgado em 2019, no qual foi fixada a seguinte tese: "os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins". 3.3. Na CDA que embasa a execução, o crédito é de natureza tributária e diz respeito à inadimplência do imposto de ICMS, referente aos anos de 2012 a 2015, tendo sido inscrito em Dívida Ativa em 2016. Logo, à época da inscrição em Dívida Ativa, de acordo com o entendimento firmado na AIL 2016.00.2.031555-3 e com a modulação dos efeitos que lhe foi conferida, é aplicável a literalidade do art. 2o da LC no 435/2001. 3.4. A sentença prolatada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária n° 0704766-34.2020.8.07.0018 excluiu a incidência da SELIC sobre os créditos perseguidos na execução fiscal que fundamenta este recurso, pois referentes ao período de 2012 a 2015, com inscrição em Dívida Ativa em 2016. 4. Recurso desprovido.(Acórdão 1351218, 07073941620218070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. VALOR. CAUSA. AÇÃO. DECLARATÓRIA. DÉBITO FISCAL. ATUALIZAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 435/2001. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE. SELIC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 1062. STF. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do acórdão prolatado pelo egrégio Conselho Especial desta Corte no julgamento da arguição de inconstitucionalidade n.o 2016.00.2.031555-3, a atualização (correção monetária e juros moratórios) dos créditos tributários do Distrito Federal deve ser limitada à Selic - índice adotado pela União para atualização de seus créditos tributários, que abarca tanto a correção monetária quanto os juros de mora -, nos meses em que o critério utilizado pela Lei Complementar Distrital n.o 435/2011 (INPC + juros de mora de 1% ao mês) a supere. 2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário analisado pela sistemática do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, ARE no 1216078 RG, tema no 1062, fixou o entendimento de que "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins". 3. Apesar da coincidência entre o entendimento adotado por esta Corte de Justiça quando da análise da Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3 e aquele fixado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema no 1062, a Corte Constitucional optou por não modular os efeitos do julgamento por ela proferido, motivo pelo qual esse Tribunal de Justiça, ao fazê-lo, adotou posição contrária àquela estabelecida pelo STF no que concerne ao alcance do reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Complementar distrital 435/2011. 4. Recurso do réu conhecido e desprovido. 5. Recurso do autor conhecido e provido.(Acórdão 1725508, 07075525620178070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA DISTRITAL. TRIBUTOS DE ORIGEM FEDERAL (IRPF) E DISTRITAL (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA). TAXA SELIC. TEMA 905 DO STJ. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 453/2001. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ACÓRDÃO N. 1001884 DO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se, apenas, na (in)aplicabilidade da taxa SELIC como índice de correção sobre todo o período dos valores a serem restituídos à servidora pública que obteve o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda sobre seus proventos, nos termos da Lei n. 7.713/1988 e o fim da incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração-de-contribuição. II. Após a fixação da tese vinculante no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, sobreveio a vigência do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, dispondo que "nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." Portanto, a partir da sua publicação, em 09/12/2021, o índice utilizado para atualização de condenações da Fazenda passou a ser a SELIC, ressaltando-se que tal índice inclui juros e correção monetária (EDcl no REsp n. 953.460/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011). III. No caso concreto, em relação ao crédito do tributo federal (IRPF), aplica-se o entendimento acima perfilhado, isto é, o IPCA-E no período de 1o de fevereiro de 2013 (data da aposentadoria) até novembro de 2021 (Tema 905-STJ), ressalvada a prescrição quinquenal. A partir de dezembro de 2021, aplica-se a SELIC. IV. No que concerne ao crédito do tributo distrital discutido no processo (contribuição previdenciária), o Distrito Federal possui competência legislativa para eleger fatores próprios de atualização monetária, cujos índices devem ser iguais ou inferiores aos adotados pela União, que possuam a mesma finalidade. V. Sendo assim, o Distrito Federal editou a Lei Complementar Distrital n. 435/2001, que dispõe sobre a atualização dos valores nela especificados. VI. Destaca-se que o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade (processo n. 20160020315553) declarou parcialmente inconstitucional, sem redução de texto, a norma do artigo 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001, sempre que os índices excederem os estabelecidos para atualização monetária dos tributos federais (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198). VII. Por isso, em relação à repetição do indébito da contribuição previdenciária até fevereiro de 2017, o índice de correção monetária a ser aplicado é o INPC, conforme previsto na Lei Complementar Distrital n. 435/2001. A partir de março de 2017, esse débito deve ser atualizado pela Taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1828213, 07099105220218070018, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, tenho que a insurgência apresentada pelos Executados merece acolhimento. Contudo, em relação às rubricas 20735 e 60735, destaco que essas não dizem respeito ao ressarcimento de previdência paga, mas sim de pagamento de gratificações feitas a menor. Inclusive, pelas fichas financeiras apresentadas, percebe-se que as rubricas serviram como base de cálculo para retenção previdenciária. Sem razão, portanto, os Executados neste ponto. À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE IMPUGNAÇÃO. Condeno a parte Exequente no pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil; Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 225143765. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se.” (grifou-se) No presente recurso, o Recorrente busca a declaração de que os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 2/2017, data do julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3, pelo eg. Conselho Especial, e a partir de 3/2017 pela Taxa Selic, em conformidade com a planilha de cálculos apresentada, que demonstra o excesso de execução (ID 229906625, na origem). Em melhor análise dos autos, verifica-se que a r. decisão agravada entendeu aplicáveis os termos julgados na AIL 2016.00.2.031555-3, ou seja, o INPC – previsto na LC no 435, de 27/12/2001 –, caso não supere a taxa Selic, utilizada para a correção dos tributos federais, e a taxa Selic, após a entrada em vigor da LC no 943, de 16/4/2018. Acrescente-se que a decisão combatida registrou, ainda, que: “Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, (....)” (grifou-se) Nesse raciocínio, mister que o Distrito Federal e o IPREV demonstrem o interesse recursal quanto à pretendida modificação da r. decisão agravada, que parece ter atendido o pedido constante da impugnação à penhora de ID 229906620, na origem. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, aos Agravantes para que se manifestem a respeito da ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator